Tribunal: TJDFT
Processo: 0739699-48.2024.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-08-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0739699-48.2024.8.07.0000 RECORRENTE: MARIO DE PINHO COSTA RECORRIDO: ERVIN ERICH SCHILDER JUNIOR REPRESENTANTE LEGAL: THIAGO ERICH SCHILDER DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: Agravo de instrumento. Liquidação de sentença. Perícia desnecessária. Honorários contratuais e sucumbenciais. Base de cálculo a partir de dados constantes dos autos. A parte recorrente alega que o acórdão combatido ensejou violação ao artigo 507 do Código de Processo Civil, suscitando a ocorrência de preclusão pro-judicato. Afirma que uma decisão com eficácia de coisa julgada não pode ser contraditada por outra decisão do mesmo processo. Requer o prosseguimento da liquidação nos limites da res judicata. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo regular. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à apontada ofensa ao artigo 507 do CPC. Isso porque o órgão julgador, após detida análise do contexto fático-probatório dos autos, assentou que: Data venia, consoante o título executivo judicial - particularmente o ac. 1.215.000 acima mencionado - a data a ser considerada para apuração do valor do patrimônio inventariado (id 172875319 – autos de origem), base de cálculo dos honorários contratuais, é 31/7/07. Dessarte, não há cogitar de avaliação tendo como referência o estado e o valor atual de mercado, mas, sim, a avaliação efetuada em 31/7/07. Constata-se que em 3/7/2007, data próxima àquela, o agravado/credor apresentou o valor dos bens do espólio (id 175087744) à época, o que afasta a necessidade de nova avaliação, sobretudo com base em critérios estranhos ao título executivo. Quanto à doação (adiantamento da legítima) da Fazenda Colinas, o objeto da colação não é o imóvel, que desde a liberalidade já não integrava o patrimônio do autor da herança, mas, sim, o seu valor (CCB 2.002, caput), que deve ser inventariado para que se possa alcançar o valor total da legítima dos herdeiros. Aliás, isso foi decidido pelo STJ no processo de inventário (id 45942217 – Proc. 0016620-61.2004.8.07.0007), de acordo com o qual o valor da colação do bem doado (Fazenda Colinas, Pirenópolis/GO) deve ser o conferido na data da liberalidade, corrigido até a abertura da sucessão. Portanto, a avaliação dos bens inventariados é aquela efetuada em 3/7/2007 (ids 175091097 e 175087744), com correção monetária e juros nos termos fixados na sentença, salvo o valor da colação, que deverá observar o que foi decidido pelo STJ no REsp. 1.800.802. (ID 72640868). Nesse passo, infirmar fundamento dessa natureza, como pretende a parte recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A023